Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação por ele apresentada, a qual sustentava: (i) a existência de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite; (ii) a inexigibilidade do título judicial com base na tese do Tema 864 do STF; (iii) a ocorrência de excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic de forma cumulada com juros, supostamente caracterizadora de anatocismo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória enseja a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) verificar se o título executivo judicial constitui obrigação inexigível por violar precedente vinculante do STF; (iii) analisar se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida configura anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A simples propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme expressamente previsto no art. 969 do CPC, sobretudo quando não concedida tutela provisória na própria rescisória.
4. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi considerada incabível e não conhecida pela 1a Câmara Cível do TJDFT, inviabilizando a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa.
5. A inexigibilidade do título executivo judicial foi corretamente afastada, pois o acórdão exequendo decidiu com base em fundamentos distintos do Tema 864 do STF, tendo reconhecido que o caso versava sobre o descumprimento de obrigação legal específica (Lei Distrital no 5.184/2013), e não sobre revisão geral anual de remuneração.
6. O acórdão exequendo afirmou a legalidade do reajuste com base na participação do Executivo e do Legislativo locais na aprovação da norma, afastando a tese de nulidade por ausência de dotação orçamentária.
7. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, é compatível com o art. 3o da EC no 113/2021 e com o §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, representando mera sucessão de índices e não cumulatividade, o que afasta a alegação de anatocismo.
8. Não houve determinação de suspensão de processos judiciais em razão da ADI 7435/DF, o que reforça a inaplicabilidade do argumento de inconstitucionalidade incidental da norma do CNJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 169, § 1o; CPC, art. 969; EC no 113/2021, art. 3o; LRF (LC 101/2000), arts. 16, 17, 21; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Plenário, j. 18.02.2020; TJDFT, Acórdãos no 1951904, 1983307, 1984515, 1985194, 1899434 e 1905164.